Tribunal: TJSP
Processo: 1047073-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
competência RECURSAL. Ação revisional. Prevenção. Reconhecimento. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Preventa a Colenda 13a Câmara de Direito Privado, que julgou a Apelação no 1001445-71.2016.8.26.0100, cujo objeto era limitar a 30% os descontos das parcelas dos empréstimos ora discutidos. Redistribuição do presente apelo àquela Colenda

Ementa:
competência RECURSAL. Ação revisional. Prevenção. Reconhecimento. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Preventa a Colenda 13a Câmara de Direito Privado, que julgou a Apelação no 1001445-71.2016.8.26.0100, cujo objeto era limitar a 30% os descontos das parcelas dos empréstimos ora discutidos. Redistribuição do presente apelo àquela Colenda Câmara que é medida que se impõe.

Recurso não conhecido, com determinação.